Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO EM PARTE. FIXAÇÃO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) é subsidiária, sendo aplicada apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.
2. No caso dos autos, ao final, não houve proveito econômico e o valor da causa é inestimável, pois os cálculos apresentados pelos exequentes, por estarem equivocados não se podem servir de parâmetro para fixação de honorários.
3. Agravo conhecido e provido para fixar os honorários, de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).